Tribunal: TJES
Processo: 5008832-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença coletiva. A sentença, prolatada pela 12ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), determinou o pagamento de diferenças de correção monetária por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O agravante alega ilegitimidade ativa da parte agravada, incompetência do juízo de origem, prescrição da execução e a inadequação de medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público para interrupção do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o agravado possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) determinar se o cumprimento de sentença está prescrito, considerando a interrupção do prazo prescricional por protesto cautelar ajuizado pelo Ministério Público; (iii) estabelecer se o juízo de origem é territorialmente competente para processar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 724, reconhece que poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva consumerista, independentemente de associação ao IDEC, em razão da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

4)
A eficácia da sentença coletiva consumerista não se restringe territorialmente, possuindo efeitos erga omnes em benefício de todas as vítimas e seus sucessores, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.243.887/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5)
O prazo prescricional para execução individual foi interrompido pelo ajuizamento da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em conformidade com o II do art. 202 do Código Civil, sendo reconhecida a legitimidade do órgão para defender direitos individuais homogêneos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.753.227/RS).

6)
O art. 21 da Lei da Ação Civil Pública e o I, § 2º do art. 98 do Código de Defesa do Consumidor permitem ao poupador promover o cumprimento da sentença coletiva no foro de seu domicílio, afastando a alegação de incompetência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva consumerista, independentemente de associação ao autor da ação coletiva.

2. A eficácia e os efeitos de sentença coletiva consumerista não se restringem territorialmente, aplicando-se erga omnes.

3. O prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva é interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público.

4. O cumprimento de sentença coletiva pode ser promovido no foro de domicílio do poupador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 103; CPC/1973, arts. 468, 472 e 474; CC/2002, art. 202, II; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 724, REsp nº 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.753.227/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.12.2019; STJ, Tema 948, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008832-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JURACY DUTRA MACHADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença coletiva. A sentença, prolatada pela 12ª Vara Cível de Brasília/DF nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), determinou o pagamento de diferenças de correção monetária por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão. O agravante alega ilegitimidade ativa da parte agravada, incompetência do juízo de origem, prescrição da execução e a inadequação de medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público para interrupção do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o agravado possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) determinar se o cumprimento de sentença está prescrito, considerando a interrupção do prazo prescricional por protesto cautelar ajuizado pelo Ministério Público; (iii) estabelecer se o juízo de origem é territorialmente competente para processar o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 724, reconhece que poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva consumerista, independentemente de associação ao IDEC, em razão da coisa julgada formada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9.

4)
A eficácia da sentença coletiva consumerista não se restringe territorialmente, possuindo efeitos erga omnes em benefício de todas as vítimas e seus sucessores, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.243.887/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

5)
O prazo prescricional para execução individual fora interrompido pelo ajuizamento da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em conformidade com o II do art. 202 do Código Civil, sendo reconhecida a legitimidade do órgão para defender direitos individuais homogêneos, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp nº 1.753.227/RS).

6)
O art. 21 da Lei da Ação Civil Pública e o inc. I do
§ 2º
do art. 98 do Código de Defesa do Consumidor permitem ao poupador promover o cumprimento da sentença coletiva no foro de seu domicílio, afastando a alegação de incompetência territorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. Poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva consumerista, independentemente de associação ao autor da ação coletiva.

2. A eficácia e os efeitos de sentença coletiva consumerista não se restringem territorialmente, aplicando-se erga omnes.

3. O prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva é interrompido pelo ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público.

4. O cumprimento de sentença coletiva pode ser promovido no foro de domicílio do poupador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 98, § 2º, I, e 103; CPC/1973, arts. 468, 472 e 474; CC/2002, art. 202, II; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 724, REsp nº 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.753.227/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.12.2019; STJ, Tema 948, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.12.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, trata-se de liquidação de sentença genérica, prolatada pelo juízo da 12
a
Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação civil pública promovida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de
Banco do Brasil
, pela qual pretende,
Pedro Renato Vieira,
o recebimento de diferenças de correção monetária não devidamente creditadas em sua caderneta de poupança por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

De início, não se revela idôneo o pedido de
sobrestamento do feito
, haja vista que a decisão monocrática, proferida no bojo do Recurso Especial nº 1.774.204/RS, cuidou de resguardar o trâmite dos processos em fase de execução:

Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)

Assim, os efeitos da suspensão restringiram-se às ações em grau de recurso especial e agravos em recurso especial, diferentemente da questão aqui analisada.

Em relação à
ilegitimidade ativa
, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no
Tema
Repetitivo
nº
724,
que
“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Carece de amparo, ainda, a alegação do agravante de que a sentença coletiva possui abrangência territorial restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator, pois o provimento versando direitos individuais homogêneos em matéria consumerista faz coisa julgada
erga omnes
, beneficiando todas as vítimas e seus sucessores, e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos.

Além disso, o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, combinado com o inciso I do §2º do artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor, autorizam ao poupador o cumprimento da sentença coletiva em seu domicílio.

Sobre o tema, há muito já se posicionou o Tribunal da Cidadania, em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos:

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
[...]
(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Igualmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegada prescrição da pretensão do recorrido, pois, conforme asseverado pelo douto magistrado de piso, transitada em julgado a sentença exequenda em
27.10.2009
, ajuizou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Medida Cautelar de Protesto, no dia
26.09.2014
, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, operando-se, neste contexto, a interrupção da prescrição por força do mandamento contido no inciso II do artigo 202 do Código Civil.

O mencionado entendimento fora corroborado pelo Tribunal da Cidadania, o qual reconheceu a legitimidade do Ministério Público para demandar na defesa de direitos individuais homogêneos, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1753227 RS 2018/0174357-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. I – O C. STJ no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários. II - O compulsar dos autos revelou que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado. III -
O prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva em debate, restou, de fato, interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável falar-se em prescrição na hipótese.
Precedentes. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a anular a decisão objurgada e determinar que o Juízo a quo faculte ao agravado a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004462-18.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 03/Dec/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema 948 do STJ).
2- A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido devido ao ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, em 24/09/2014, por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC. 3- Interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.
4- O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora. 5 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. 6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. 7- Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária. 8- O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa aos honorários sucumbencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 9- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000646-57.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 03/Feb/2023)

Assim, ajuizada a ação de cumprimento de origem em
07.03.
2017
,
não se vislumbra a alegada prescrição.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo
p
rejudicado o Agravo Interno Id. 9599015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/02/2025 a 14/02/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.